Tribunal: TJMT
Processo: 1011146-09.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1011146-09.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), GILBERTO VITORIO MACEDO - CPF: 568.360.401-00 (REQUERENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA

Revisão Criminal – tráfico de drogas interestadual – condenação - “
erro manifesto na dosimetria
”; aumento da pena base; quantidade de droga; negativa de tráfico privilegiado; reformatio in pejus; bis in idem – Pedidos de redução da penA,

regime semiaberto ou aberto E substituição por restritiva de direitos – 144 kg de maconha - quantidade considerável – elevação da pena base – razoabilidade e proporcionalidade – arestos do STJ – tráfico privilegiado - parecer da PGJ integrado – traficância não ocasional - dedicação à atividade criminosa – minorante não reconhecida – referência à sentença condenatória –
reformatio in pejus
– não reconhecIMENTO –
bis in idem
– quantidade de drogas – UTILIZAÇÃO NAS duas fases da dosimetria – mudança de posição jurisprudÊncial - revisão criminal – via inadequada – julgados do stj e tjmt – envolvimento com organização criminosa –
bis in idem
não CARACTERIZADO – arestos do stj – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS – NÃO CABIMENTO – ACÓRDÃO INTEGRADO -

regime INICIAL – PRIMARIEDADE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – acórdãos DO TJMT – parcial procEDÊNCIA – ESTABELECIMENTO DE regime semiaberto.

A apreensão de 144kg (cento e quarenta e quatro quilos) de maconha não constitui elementar do tipo penal e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (STJ, HC nº 379.633/SP; STJ, AgRg no AREsp 1300993/CE).

“Na hipótese, observa-se que as instâncias ordinárias consideraram, em decisão motivada, o alto grau de reprovabilidade da conduta, ante a grande quantidade de entorpecente apreendido [...], para elevar a pena-base [...] tendo sido apresentado elemento idôneo para a majoração da reprimenda básica, sendo ele inclusive elencado como circunstância preponderante (quantidade de droga), e levando-se em conta as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos), não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte.”
(STJ, AgRg no HC 642.350/SP)

O aumento da pena-base
“em 2 anos [...] acima do mínimo legalmente previsto”
afigura-se

proporcional quando a quantidade de droga se revelar considerável

(STJ, EDcl na Pet 14.263/SP).

“O afastamento do benefício do tráfico privilegiado não está vinculado à quantidade de droga, mas sim pelo fato de o requerente e os corréus não se incluírem na definição de traficantes ocasionais, sobretudo pela reunião de várias pessoas na empreitada criminosa, a evidenciar o profissionalismo e habitualidade no tráfico de entorpecentes.
(Parecer nº 008891-001/2021. Wesley Sanches Lacerda, promotor de Justiça)

“O Tribunal de origem pode, mantendo a pena e o regime inicial aplicados ao réu, lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em primeira instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus, desde que observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante, bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na exordial acusatória”.
(STJ, HC 598.647/SP)

“A mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.”
(STJ, AgRg no HC 550.031/DF; STJ,
AgRg no HC 500.460/SC)

Não se reconhece ocorrência de
bis in idem
se, além da quantidade da droga apreendida, há outros elementos de provas que evidenciem o envolvimento do apelado em organização criminosa. (STJ, HC 448452/SP; HC 373523/SP; AgRg no REsp 1744989/MS)

“Com relação à benesse prevista no art. 44 do Código Penal, conquanto também não haja mais empecilho para a substituição de pena aos condenados pelo crime de tráfico, no caso vertente, a despeito de [...] Gilberto serem primários, tem-se que os quatro não fazem jus à substituição de suas penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, haja vista que as sanções que lhes foram cominadas são superiores a 4 (quatro) anos de reclusão e o exame da situação fático-probatória revela que a aplicação de penas alternativas não será suficiente para a prevenção e reprovação do crime, principalmente diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (pouco mais de 144 quilos de maconha).”
(TJMT, AP 224621/2015)

“Tráfico de entorpecentes [...] impõe-se o arbitramento do regime inicial semiaberto para o agente delitivo não reincidente, cuja pena tenha sido imposta acima de 04 (quatro) anos e abaixo de 08 (oito) anos de reclusão. Inteligência decorrente do artigo 33, §2.º, alínea “b”, do Código Penal.”
(TJMT, 0001841-42.2019.8.11.0047; 0011462-78.2019.8.11.0042)

“Condenação pelo crime de tráfico de drogas, [...] com o afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, e, tendo em vista que a reprimenda não ultrapassa oito anos de reclusão, deve ser estabelecido o regime inicial semiaberto, em detrimento do regime fechado fixado na sentença, a um dos apelantes, em observância ao disposto no artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.”

(TJMT, 0006278-49.2019.8.11.0008)

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 1011146-09.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

REQUERENTE: GILBERTO VITORIO MACEDO

RELATÓRIO

Revisão Criminal proposta por GILBERTO VITORIO MACEDO em face do acórdão da e. Terceira Câmara Criminal, nos autos da Apelação nº 22461/2015, que reformou a sentença condenatória prolatada nos autos da ação penal nº
15780-85.2011.811.0042 (código 316659)
pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para readequar as penas do requerente, por tráfico de drogas, a 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006 – (ID 91979984).

O requerente sustenta “
erro manifesto na dosimetria
” porque: 1) o aumento da pena-base em 2 (dois) anos acima do mínimo legal, em razão da quantidade de droga apreendida, seria desproporcional; 2) para a negativa da minorante do tráfico privilegiado, o acórdão teria acrescido motivação que
“não foi objeto da irresignação do MINISTÉRIO PÚBLICO”
[dedicação à atividade criminosa] e considerado
“simultaneamente, a quantidade de droga em duas fases dosimétricas distintas”
, a configurar
reformatio in pejus
e
bis in idem
.

Requer a procedência para que sejam reduzidas as penas e, consequentemente, estabelecido regime semiaberto ou aberto e substituída a reprimenda corporal por restritivas de direitos (ID 91979979).

Não houve pedido liminar.

A i. Procuradoria de Justiça Especializada opina pela sua improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal. Tráfico de Drogas. Fundamento da revisional: dosimetria dissonante do texto penal. Pedido de redução da pena. Quantidade de entorpecente (144,61 kg de maconha) utilizada para exasperar a pena-base. Natureza e quantidade da substância. Preponderância sobre as circunstâncias judiciais. Pena basilar exasperada em 2 anos acima do mínimo legalmente previsto. Aumento justificado. Premissa do STJ. Inexistência de ilegalidade. Tráfico privilegiado. Afastamento. Evidência de habitualidade no tráfico de entorpecentes. Conclusão idônea. Diretriz do STJ. Dosimetria consectária a posição do c. STJ. Erro não identificado. Parecer pela improcedência.”

(Wesley Sanchez Lacerda, Promotor de Justiça – ID 96285455)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
Egrégia Turma:
A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623) e preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1º).
Consta de denúncia que:
“No dia 11 de setembro de 2011, por volta das 17h00min, na BR 364, nesta urbe e comarca, o denunciado ROGÉRIO ZADROSKI foi preso em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
É dos autos dos referidos cadernos acima indicados que no dia 11 de setembro de 2011 no trajeto envolvendo as cidades de Ponta Porã-MS e Cuiabá-MT as pessoas de [...] GILBERTO VITÓRIO MACEDO [...] participaram efetivamente para a obtenção de êxito na operação de transporte de drogas presididas por Robérito Zadroski, atuando neste cenário como “batedores” do veículo Gol utilizado por Rogério durante todo o trajeto acima mencionado.
[...] é dos autos do presente Inquérito Policial, bem como do Procedimento Investigatório PRC 468 (e respectivos autos de interceptação telefônica) que os ora denunciados faziam parte de um grupo criminoso especializado no tráfico de entorpecentes que se resumia na compra de entorpecente tipo maconha na região Ponta Porã-MS tendo como destino final o comércio ilegal de drogas na grande Cuiabá. É fato que o GAECO – Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado de Cuiabá – em 13 de julho de 2011 iniciou atividade investigativa acerca de referido grupo, conforme portaria inaugural 011/2011 (fls. 02/04 dos autos PRC 468). A partir de então logrou-se em identificar vários personagens que faziam parte de uma estrutura criminosa que agia na região de Ponta Porã-MS adquirindo e transportando entorpecente para Mato Grosso colocando-o a venda na Grande Cuiabá.
[...]
É fato que o GAECO juntamente com Polícia Rodoviária Federal logrou êxito em identificar que no dia 11 de setembro de 2011, um veículo se deslocava no itinerário Ponta Porã-Cuiabá, sendo que logrou-se em apurar que o veículo alvo (Gol prata 2006/2007 de placas HFR-3918) era pilotado por Rogério Zadroski, sendo que naquele momento tudo indicava que referido veículo continha em seu interior material entorpecente. Consta também que no mesmo cenário fora verificado pelo Serviço de Inteligência que dois veículos fariam o apoio no transporte do entorpecente, sendo identificado depois que se tratavam dos veículos [...] e o veículo GM Meriva, de cor branca, placa DJF-3516, que era conduzido por Gilberto Vitório Macedo [...].
É fato que mediante Serviço de Inteligência logrou-se em apurar que dias antes ao referido dia 11 de setembro de 2011, os organizadores da empreitada criminosa, Mailton Natanael da Conceição e Vanderley Natal Pesser, lograram êxito em adquirir referido material entorpecente naquela região fronteiriça, procederam ao registro de duas respectivas marcas no entorpecente, e possivelmente utilizariam o veículo Gol para transporte do entorpecente.
[...] Consta que após trabalho de inteligência e após a identificação dos veículos envolvidos na operação criminosa, logrou-se êxito então através de difícil trabalho de monitoramento em acompanhar referidos veículos durante todo o trajeto envolvendo as cidades acima citadas [...].
É fato que durante a prisão de Rogério, os veículos batedores acima indicados foram também abordados (e tão somente abordados), mediante ação da PRF onde foi possível elucidar de forma calara a participação de referidos personagens([...] Gilberto [...] – GM Meriva, DJF-3516).
[...]
Realizados os laudos preliminar de constatação e definitivo [...] restou averiguado que o material ilícito transportado pelo denunciado Rogério tratava-se de 130 (cento e trinta) invólucros em formato de paralelepípedo da droga maconha que juntos pesaram 144,61kg (cento e quarenta e quatro e sessenta e um quilogramas)[...].
Dessa forma, mostra-se evidente pelas circunstâncias acima narradas que o denunciando Rogério transportava eleva quantidade de maconha entre Estado da Federação para auferir dinheiro fácil, sendo que [...] Gilberto [...] atuaram no evento criminoso como batedores do veículo onde se encontrava o entorpecente [...].
Finalmente cumpre registrar que o referido grupo criminoso (com exceção de Rogério) também fora flagrado em outros transportes de entorpecentes (dois Inquéritos em andamento na Polícia Federal de Rondonópolis [...] sendo que no dia 03 de outubro do corrente ano o núcleo do grupo criminoso e outros associados foram finalmente presos em flagrante delito e/ou cumprimento de mandado de prisão temporária quando foram flagrados transportando para esta capital cerca de 1.471,35kg de maconha, utilizando um veículo caminhão para o transporte [...].
Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia :
[...]GILBERTO VITÓRIO MACEDO [...] como incursos nas penas do art. 33, caput, e art. 40, inc. V, da Lei 11.343/2006 c/c art. 29 do Código Penal.[...].”
(Wagner Cezar Fachone, Marco Aurélio de Castro, Sérgio Silva da Costa e Arnaldo Justino da Silva, Promotores de Justiça – ID 91979981)
Em 14.10.2013, o Juízo singular condenou o requerente por tráfico majorado a 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, regime inicial semiaberto e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, sob os seguintes fundamentos:
A materialidade de delito está evidenciada diante da apreensão de 130 (cento e trinta) invólucros de substância entorpecentes (f. 26) que somados pesaram 144,61kg (cento e quarenta e quatro quilos e sessenta e um gramas), enquanto o exame preliminar [...] ratificado pelo exame complementar [...] constatou trata-se a droga apreendida de Cannabis Sativa (MACONHA).
Não há dúvida sobre a materialidade delitiva, porquanto os laudos periciais (não impugnados) comprovaram de modo inequívoco tratar-se a droga apreendia (maconha) de substância causadora de dependência física e/ou psíquica [...].
Quanto à autoria submeto a apreciação individual de cada acusado.
[...]
GILBERTO VITÓRIO MACEDO
Ao ser interrogado em Juízo, gravação audiovisual f. 295/306, o denunciado Gilberto informou que sobre os co-denunciados neste processo, conhece apenas “Josemar Macedo que é meu primo, a esposa dele, e a minha convivente Kerine, minha esposa”. Com relação à apreensão da droga (144 kg de maconha) e demais co-denunciados nos autos, Gilberto declarou “... não tinha conhecimento sobre isso, não tinha envolvimento com eles...”.
No entanto, durante seu interrogatório judicial, Gilberto confirmou que no dia 10.9.2011, acompanhado de seu primo “Josemar, a Marli e a Karine”, viajou para a cidade de Ponta Porã/MS, num veículo GM Ágile, a fim de tratar de negócios com o co-denunciado Vanderley ‘Gaucho’, e que, retornara um dia após, “voltemos no dia 11...num Meriva, branco ... o Meriva foi o Gaucho que me arrumou pra retornar pra Cuiabá”.
Embora o denunciado Gilberto tenha negado seu envolvimento relacionado à apreensão de 144 quilos de maconha ocorrida no dia 11 de setembro de 2011, o contexto fático probatório conduz a efetiva existência do tráfico de drogas.
Na interceptação da ligação telefônica efetivada no dia 11.9.2011 às 00h00min52s (dia em que ocorreu o transporte da droga), Gilberto e o co-denunciado Vanderley discorrem sobre o veículo VW Gol placa HJR 3918 (apreendido com a droga), diálogo com demonstrações de que referido veículo seria dirigido por Gilberto, mas em decorrência de tratamento recebido às vésperas, desistiu de conduzi-lo.
As interceptações das ligações telefônicas efetivas por Gilberto em 11.9.2011, conforme transcritas no relatório de Informações [...] comprovam não apenas o integral conhecimento de Gilberto sobre a droga apreendia (144 kg de maconha), como seu envolvimento e participação no transporte do entorpecente.
Não bastasse o conteúdo das ligações telefônicas interceptadas já demonstrarem o envolvimento de Gilberto com a droga apreendia, a sua negativa de autoria do crime de tráfico de drogas sucumbiu diante do teor das declarações prestadas pelo co-denunciado Josemar, que ao ser interrogado em Juízo, declarou de forma espontânea e contundente, ter retornado de Ponta Porã/MS para Cuiabá, nun veículo GM Meriva, cor branca, conduzido por Gilberto, veículo este que serviu de “batedor” para o automóvel VW Gol que transportava 144 kg de maconha.
[...]
Assim, o trabalho investigativa do Gaeco, aliado às interceptações telefônicas, corroborado ainda com o teor de declarações prestadas em Juízo pelo co-denunciado Josemar, comprovaram, inequivocamente que o denunciado Gilberto praticou tráfico de drogas, na medida em que auxiliou o transporte do entorpecente (144 quilos de maconha) no interior do veículo VW/Gol, entre as cidades de Ponta Porã/MS e Cuiabá/MT.
[...]
Por fim, verifico a inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei de Droga, mormente porque, a redução visa beneficiar o pequeno traficante, conferindo-lhe tratamento diferenciado e menos rigoroso em relação àquele que se propõe ao tráfico de grande quantidade de drogas.
Nos presente autos, mostra-se incabível referida benesse (independente de eventual condição favorável aos denunciados) diante da elevada quantidade de droga apreendia, ou seja, 144 quilos de maconha, o que traduz apreensão de substância entorpecente de alto potencial lesivo.
[...]
Ante ao exposto e tudo o mais que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido posto na Denúncia oferecida pelo Ministério Público [...] e CONDENO os denunciados [...] GILBERTO VITÓRIO MACEDO [...], pela prática dos delitos capitulados nos artigos 33, caput, e 40, inciso V, ambos da Lei n
º 11.343/2006.
[...]
GILBERTO VITÓRIO MACEDO
Sua culpabilidade, diante do modo que o delito foi praticado é inerente ao núcleo do tipo penal infringido. Conduziu veículo na função de “batedor” para propiciar o sucesso no transporte da droga. Certidões de antecedentes criminais (f. 115 e f. 153) noticia a ocorrência de um feito criminal (art. 302/CTB), sem registro de condenação; Inexistem nos autos informações concretas sobre sua conduta social, exceto as declarações abonatórias de uma testemunha inquirida em Juízo. Sua personalidade revela caráter dissimulado. Os motivos do crime são a cupidez e o lucro fácil. As circunstâncias do fato e o comportamento das vítimas, no caso a sociedade como um todo, em nada justifica o delito. As consequências são danosas, posto que circunscritas no plano material, agiu sem receios quanto aos males trazidos pela droga e seus efeitos. A natureza e quantidade da droga apreendia (144 quilos de maconha) traduz ato de reprobabilidade intensa, na medida em que contribuiu para disseminar expressava quantidade de droga causadora de dependência física e/ou psíquica.
Circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis. Logo, entendo necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime em tela, segundo diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e art. 59/CP, estabelecer e aplicar a pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Inexistem atenuantes ou agravantes. Presentes a causa especial prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas, aumento a pena em 1/6 (um sexto), ou seja, 11 (onze) meses de reclusão e em 100 (cem) dias-multa, o que eleva a pena para 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.
Por inexistir demais causas especiais, fixo a pena final, como medida de justa e suficiente retribuição pelo crime praticado por GILBERTO VITÓRIO MACEDO, em 06 (SEIS) ANOS e 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO e 650 (SEISCENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos corrigidos monetariamente até a data do pagamento.
Nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, estabeleço o regime semi-aberto para início de cumprimento da pena. Em virtude da decisão ora proferida, mormente a fixação do regime semi-aberto, concedo ao réu Gilberto o direito de recorrer em liberdade, nestes autos”
(Onivaldo Budny – Juiz de Direito - ID 91979982)
Em 08.7.2015, a e. Terceira Câmara Criminal, na Apelação Criminal N.U 22461/2015, sob a relatoria do Des. Luiz Ferreira da Silva, proveu parcialmente o recurso do requerente e proveu o do Ministério Público, para majorar a 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias multa, em regime inicial fechado, nos termos das seguintes premissas:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÕES – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO [...].
2. MÉRITO
2.1 [...] - 2.2 PEDIDOS DE REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES PARA OS MÍNIMOS LEGAIS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO A MAJORAÇÃO DAS SANÇÕES – PLEITOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA AFASTAR A AFERIÇÃO PEJORATIVA EM RELAÇÃO A ALGUMAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS, TODAVIA, PENAS RECRUDESCIDAS EM RAZÃO DO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL – SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – 2.3 PLEITEADA A APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 33, § 4º DA LEI N. 11.343/06 NO MÁXIMO LEGAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃODA SENTENÇA NO QUE TANGE AO INDEFERIMENTO DE APLICAÇÃO DA CAUSA REDUTORA DE PENA – PRETENSA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INOCORRÊNCIA – NÃO APLICAÇÃO POR ENTENDER QUE INEXISTIA QUALQUER CAUSA DE DIMINUIÇÃO QUE PUDESSE INCIDIR NA HIPÓTESE – CONCATENAÇÃO DE PROVAS NO ÉDITO JUDICIAL DEMONSTRANDO O ENVOLVIMENTO DOS SENTENCIADOS EM DIVERSOS CRIMES – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADECRIMINOSA – [...] – 2.6 PLEITO MINISTERIAL DE RECRUDESCIMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTO AOS SENTENCIADOS – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DO ÓBICE PREVISTO NA LEI DOS CRIMES HEDIONDOS – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE ACORDO COM O ART. 33 DO CÓDIGO PENAL – REGIME MAIS GRAVOSOMANTIDO, CONTUDO, ANTE A GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME (QUANTIDADE DA DROGA) E EM DECORRÊNCIA DO ENVOLVIMENTO DOS SENTENCIADOS COM O MUNDO DO CRIME – 2.7 PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS INCISOS I E III DO CITADO DISPOSITIVO LEGAL – [...] – 3. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA AFASTAR A AFERIÇÃO PEJORATIVA DE ALGUMAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL SOPESADAS EM DEFAVOR DOS SENTENCIADOS DE FORMA DESFUNDAMENTADA, TODAVIA, PENAS E REGIME RECRUDESCIDOS EM VIRTUDE DO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.
[...]
2.2 Ao fixar as penas para os delitos tipificados na Lei n. 11.343/06, deve o julgador, levar em conta não apenas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, como também os critérios previstos no art. 42 da referida Lei. Assim, não obstante o parcial provimento dos recursos defensivos para afastar algumas das circunstâncias judiciais, as penas basilares devem ser majoradas com supedâneo no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, quando evidenciado que os quantitativos fixados são insuficientes para a justa reprovação e prevenção do delito, afigurando-se desproporcional com relação à gravidade concreta do ilícito em exame, consubstanciada, in casu, na considerável quantidade de droga apreendida (art. 42 da Lei Antidrogas), requisitos, esses, que preponderam sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e autorizam a reforma almejada pelo parquet.
2.3 Demonstrado que os sentenciados não preenchem o requisito subjetivo para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ficar comprovada a dedicação deles à atividade criminosa, não há falar-se em incidência da referida minorante. Não pode ser considerada como violadora do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, a decisão que afirma que inexistem causas de diminuição a serem consideradas, porquanto a sentença tem que ser lida como um todo e o sentenciante, ao concatenar a prova para a condenação dos sentenciados, consignou o envolvimento destes com a prática de inúmeros crimes, sendo, portanto, incompatível com a causa de diminuição de pena perquirida.

[...]
2.6 O regime de cumprimento da pena deve ser fixado no inicial fechado, com fulcro no art. 33, § 3º da Lei Material Penal, quando a análise conjugada do art. 59 do Código Penal com a do art. 42 da Lei Antidrogas, indicarem a necessidade de um regime mais gravoso diante da existência de circunstância judicial desfavorável aos sentenciados, consubstanciada na grande quantidade de droga apreendida, ainda que a sanção não exceda a 8 (oito) anos de reclusão.
2.7 Não obstante venha sendo possibilitada a conversão da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos para os apenados por crime de tráfico, tal benefício somente deve ser aplicado quando atendidas concomitantemente as condições arroladas no art. 44 do Código Penal, situação não vislumbrada, pois, além de as penas finais serem superiores a 4 (quatro) anos, a quantidade e a natureza da droga não indicam que essa substituição seria suficiente para a prevenção e reprovação do ilícito, denotando o não preenchimento, por parte dos sentenciados, dos requisitos constantes nos incisos I e III do referido preceito normativo.
2.8 [...]
3. Recurso defensivo parcialmente provido para afastar a aferição pejorativa de algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal sopesadas em desfavor dos sentenciados de forma desfundamentada. Todavia, penas e regime recrudescidos em virtude do provimento do recurso ministerial.
”

[...]
Quanto aos pleitos de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços), também constante nos recursos de todos os sentenciados, deve ser consignado que as pretensões não devem ser acolhidas, visto que descabida a concessão dessa benesse, uma vez que, conforme amplamente registrado na sentença, os sentenciados possuem outros registros criminais pela prática de tráfico, nos quais alguns são investigados por transportarem e outros por auxiliarem no transporte de vultosas quantidades de drogas, bem como pelo ilícito de associação para tal finalidade, isso significando dizer que o reconhecimento da referida causa mitigadora de pena, no caso em debate, caracterizaria frontal antagonismo com a própria finalidade da minorante, que outra não é senão a de diferenciar o tratamento do traficante habitual, inserido em organização criminosa, daquele que oferece menor perigo à disseminação da droga na sociedade.
Registre-se, ainda nessa vereda, que embora o magistrado de primeira instância tenha reconhecido a reincidência apenas em relação a Willian e a primariedade dos demais sentenciados, é evidente que essa circunstância, isoladamente, não lhes assegura o direito de auferir os benefícios da minorante de pena em comento, porquanto, consoante dito alhures, não restaram atendidas totalmente por ele [Willian]as exigências legais aplicáveis à espécie.
Merece registro dado sua relevância, que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar a sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.
[...] Dessarte, considerando o caráter teleológico do instituto objetivado pelo legislador no sentido de que somente o traficante eventual e que não possua envolvimento com qualquer outro ilícito merece ser agraciado, basta para a configuração da dedicação à atividade criminosa a demonstração da habitualidade da prática de atividade ilícita, uma vez que esse requisito tem natureza residual, congregando tudo que não caracterize maus antecedentes ou reincidência, como é o caso dos autos.
[...]
Diante do que foi exposto, tendo em vista as modificações das sanções determinadas neste voto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal e em observância às orientações elencadas nos arts. 59 e 68 do Código Penal passo, doravante, a redimensioná-las da seguinte forma:
[...]
Gilberto Vitório Macedo:
Na primeira fase, em observância ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal e às orientações elencadas nos arts. 59 e 68 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/06, como forma do ius puniendi estatal e destacando como negativa a quantidade de droga apreendida em seu poder, fixo a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e em 700 (setecentos) dias-multa.
Na segunda etapa, diante da incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal), reduzo a pena inicial em 6 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa. E, inexistindo agravantes a serem consideradas, fixo a sanção intermediária em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.
Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena, procedo à majoração da pena em virtude da causa de aumento da interestadualidade reconhecida e aplicada na sentença na fração de 1/6 (um sexto), totalizando a sanção de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva, dada à inexistência de majorantes ou outras causas modificadoras da sanção penal.
No que concerne ao regime de cumprimento da pena é imperativo assinalar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, durante a sessão extraordinária realizada no dia 27 de junho de 2012, no julgamento do HC n. 111.840/ES, relatado pelo Ministro Dias Toffoli, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do §1º do art. 2º da Lei n. 8.072/90, com redação dada pela Lei n. 11.464/07, cujo texto prevê que a pena por crime hediondo, como é o caso do tráfico de drogas, será cumprida, inicialmente, em regime fechado.
Desse modo, tendo em vista a existência de manifestação do Plenário do Pretório Excelso, declarando inconstitucional a norma que determina que os condenados por crimes hediondos devam cumprir a pena em regime inicialmente fechado, é perfeitamente viável a cominação do regime de cumprimento da sanção nos moldes dispostos no art. 33 do Código Penal.
Entretanto, no caso dos autos, faz-se imperiosa a acolhida do pleito ministerial, de recrudescimento do regime prisional, razão pela qual, altero o regime de cumprimento da pena para o inicial fechado, com fulcro no art. 33, § 3º da Lei Material Penal, eis que a análise conjugada do art. 59 do referido Codex com o art. 42 da Lei n. 11.343/06, indica a necessidade de um regime mais gravoso diante da gravidade concreta do crime pela expressiva quantidade de estupefaciente apreendido, destacando-se, ademais, que as penas cominadas a Mailton Natanael e a Willian superam 8 (oito) anos de reclusão, bem como a reincidência deste último, inviabilizando, também por esse motivo, a aplicação de regime menos gravoso.”
(Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – ID 91979984)
O acórdão transitou em julgado em 14.12.2016 (ID 91979987).
Pois bem.
Na primeira fase, a e. Terceira Câmara Criminal readequou a pena-base para 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, ao sopesar desfavorável a “
considerável quantidade de droga apreendida”
acolhendo o recurso ministerial.
A apreensão de aproximadamente 144kg (cento e quarenta e quatro quilos) de maconha não constitui elementar do tipo penal (Lei nº 11.343.2006, art. 42), essa quantidade de droga deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (STJ, HC nº 379.633/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.2.2017; STJ, AgRg no AREsp 1300993/CE - Relator: Min. Jorge Mussi - 9.11.2018).
À luz da jurisprudência, a elevação da pena-base acima do mínimo legal não se apresenta desarrazoada, sobretudo porque, em quantidade inferior [2,3kg], o c. STJ reconheceu a gravidade da conduta e a pertinência da pena basilar superior ao aplicado pelo juiz da causa, “
in verbis
”:
“Na hipótese, observa-se que as instâncias ordinárias consideraram, em decisão motivada, o alto grau de reprovabilidade da conduta, ante a grande quantidade de entorpecente apreendido (2,3Kg de maconha), para elevar a pena-base [...] tendo sido apresentado elemento idôneo para a majoração da reprimenda básica, sendo ele inclusive elencado como circunstância preponderante (quantidade de droga), e levando-se em conta as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos), não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte.”
(STJ, AgRg no HC 642.350/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 8.3.2021)
Anote-se que, em situação com 107,825kg de maconha, o c. STJ também entendeu ser proporcional o aumento da pena-base
“em 2 anos e 6 meses acima do mínimo legalmente previsto”
(STJ, EDcl na Pet 14.263/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.7.2021).
Logo, a pena-base - 7 (sete) anos de reclusão não se afigura desarrazoada ou desproporcional, motivo pelo qual deve ser mantida.
De outro lado, tanto a denúncia quanto a sentença, referem-se, expressamente, o procedimento investigatório PRC 468 e interceptação telefônica [Código 312724] para assentar a existência de um
“grupo criminoso especializado no tráfico de entorpecentes”
entre Ponta Porã/MS e Cuiabá/MT, que “
também fora flagrado em outros transportes de entorpecentes (dois Inquéritos em andamento na Polícia Federal de Rondonópolis [...] – autos PRC 468).”
(ID 91979981; 91979982)
Conforme bem pontuado no acórdão impugnado,
“o grupo realizou, por mais de uma vez, o transporte de vultosas quantidades de droga da cidade de Ponta Porã/MS para Cuiabá”
(ID 91979984-fls.15) relacionando a existência de outras duas ações penais [nº 16613-06.2011.811.0042 – código 317353 / nº 15226-82.2013.811.0042 – código 353680] também baseadas no procedimento investigatório PRC 468
e interceptação telefônica – código 312724
[prova emprestada – operação “Papo Preto”].
Nesse ponto, integra-se o parecer da i. PGJ, em razão de sua pertinência na análise do conjunto probatório:
“Por sua vez, o afastamento do benefício do tráfico privilegiado não está vinculado à quantidade de droga, mas sim pelo fato de o requerente e os corréus não se incluírem na definição de traficantes ocasionais, sobretudo pela reunião de várias pessoas na empreitada criminosa, a evidenciar o profissionalismo e habitualidade no tráfico de entorpecentes.
Destaca-se o trecho do voto condutor:
“Quanto aos pleitos de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços), também constante nos recursos de todos os sentenciados, deve ser consignado que as pretensões não devem ser acolhidas, visto que descabida a concessão dessa benesse, uma vez que, conforme amplamente registrado na sentença, os sentenciados possuem outros registros criminais pela prática de tráfico, nos quais alguns são investigados por transportarem e outros por auxiliarem no transporte de vultosas quantidades de drogas, bem como pelo ilícito de associação para tal finalidade, isso significando dizer que o reconhecimento da referida causa mitigadora de pena, no caso em debate, caracterizaria frontal antagonismo com a própria finalidade da minorante, que outra não é senão a de diferenciar o tratamento do traficante habitual, inserido em organização criminosa, daquele que oferece menor perigo à disseminação da droga na sociedade.” (Id. 91979984)
Essa conclusão é idônea.
O c. STJ possui entendimento segundo o qual a existência de outros processos criminais, pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula 444 do STJ), podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva (AgRg no HC 649.849/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/04/2021), como na hipótese.
(Wesley Sanches Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 94158977)
Não bastasse, o acórdão impugnado negou a minorante por restar comprovada a dedicação à atividade criminosa e
“a decisão que afirma que inexistem causas de diminuição a serem consideradas, porquanto a sentença tem que ser lida como um todo e o sentenciante, ao concatenar a prova para a condenação dos sentenciados, consignou o envolvimento destes com a prática de inúmeros crimes”.
(ID 91979984-fls.5)
Em caso análogo, o c. STJ assim decidiu:
“A Quinta Turma desta Corte consolidou entendimento no sentido de que o Tribunal de origem pode, mantendo a pena e o regime inicial aplicados ao réu, lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em primeira instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus, desde que observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante, bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na exordial acusatória”.
(STJ, HC 598.647/SP, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)
No mesmo sentido, a e. Terceira Câmara deste Tribunal, recentemente decidiu:
N.U 1019307-33.2020.8.11.0003, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021; N.U 0000570-49.2020.8.11.0051, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021.
Portanto, não se reconhece a
reformatio in pejus
, pois o acórdão apenas reafirmou os fundamentos da sentença.
No tocante á vedação ao
bis in idem
, verifica-se o julgamento neste e. Tribunal em 08/07/2015 (ID 91979984), com acórdão proferido em Embargos de Declaração em 19/08/2015 (ID 91979986) e trânsito em julgado em 14/12/2016 (ID 91979987).
O Enunciado Criminal 48 deste e. TJMT foi disponibilizado no DJE 9998, de 11/04/2017 e publicado em 12/04/2017, enquanto os julgados do c. STJ, utilizados como paradigma na exordial, datam do ano de 2020, ou seja, períodos posteriores à decisão colegiada que se pretende revisar.
Nesse ponto, adota-se o seguinte entendimento do c. STJ:
“A mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.”
(STJ, AgRg no HC 550.031/DF,
Relator:
Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020/ STJ,
AgRg no HC 500.460/SC,
Relatora:
Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020)
Nesse mesmo sentido,
“a
revisão criminal não se presta a discutir mudanças de posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais.”

(N.U 1009877-71.2017.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017)
Repise-se que, o c. STJ não reconhece ocorrência de
bis in idem
se, além da quantidade da droga apreendida, há outros elementos de provas que evidenciem o envolvimento do apelado em organização criminosa (STJ, HC 448452 / SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 3.9.2018; HC 373523 / SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 21.8.2018). Nesse mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1744989/MS – Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis Moura – 15.8.2018.
Nesse quadro, não se reconhece a ocorrência de
bis in idem
, para afastar o tráfico privilegiado.
Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tinha como pressuposto o acolhimento do redimensionamento da pena, razão pela qual não merece reparo, integrando-se o acórdão nos seguintes termos:
“Com relação à benesse prevista no art. 44 do Código Penal, conquanto também não haja mais empecilho para a substituição de pena aos condenados pelo crime de tráfico, no caso vertente, a despeito de [...] Gilberto serem primários, tem-se que os quatro não fazem jus à substituição de suas penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, haja vista que as sanções que lhes foram cominadas são superiores a 4 (quatro) anos de reclusão e o exame da situação fático-probatória revela que a aplicação de penas alternativas não será suficiente para a prevenção e reprovação do crime, principalmente diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (pouco mais de 144 quilos de maconha).”
(ID 91979984-fls.54/55)
Enfim, quanto ao regime inicial
, o
requerente foi condenado à pena 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, é primário e, com o afastamento das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP [Apelação Criminal N.U 22461/2015], a quantidade de drogas foi a única circunstância valorada negativamente na primeira fase de dosimetria.
A respeito, colaciona-se acórdãos deste e. Tribunal sobre o tema:

“Tráfico de entorpecentes [...] impõe-se o arbitramento do regime inicial semiaberto para o agente delitivo não reincidente, cuja pena tenha sido imposta acima de 04 (quatro) anos e abaixo de 08 (oito) anos de reclusão. Inteligência decorrente do artigo 33, §2.º, alínea “b”, do Código Penal.”
(TJMT, 0001841-42.2019.8.11.0047, Relator Des Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021; 0011462-78.2019.8.11.0042, Relator Des Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 20/11/2021)
“Condenação pelo crime de tráfico de drogas, [...] com o afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, e, tendo em vista que a reprimenda não ultrapassa oito anos de reclusão, deve ser estabelecido o regime inicial semiaberto, em detrimento do regime fechado fixado na sentença, a um dos apelantes, em observância ao disposto no artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.”

(TJMT, 0006278-49.2019.8.11.0008, Relator Des Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)

Sopesada a pena imposta, mostra-se cabível o regime inicial semiaberto.
Com essas considerações,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para estabelecer o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.
Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime prisional (SEEU 2000445-74.2020.8.11.0042).
É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2021